Tribunal: TJSP
Processo: 1006942-19.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL E DA OBRIGATORIEDADE DAS LEIS.
Acolhem-se os embargos para afastar a omissão consistente na ausência de manifestação acerca dos princípios da reserva legal e da obrigatoriedade das leis, dado o desprovimento do recurso de apelação, sem, contudo, alterar o julgamento da lide.
Embargos declaratórios acolhidos.